Tribunal: TJMT
Processo: 1028143-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028143-25.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA
RECORRIDA: KEILA MARIS VILELA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/10 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES COMPROVADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por consumidora, condenando a ré à reativação da conta bancária bloqueada, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos materiais, com os devidos encargos legais. A ré pleiteia a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser reformada quanto à condenação por danos materiais, diante da comprovação de restituição parcial dos valores; (ii) analisar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio da conta da autora restou incontroverso, sendo admitido pela instituição ré em contestação. À autora cabia comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que foi feito por meio dos documentos acostados, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. À instituição financeira cabia comprovar a existência de motivo legítimo para o bloqueio, bem como a notificação prévia à consumidora, conforme exige o art. 373, II, do CPC. No entanto, não foi apresentada prova concreta nesse sentido, sendo a comunicação genérica e posterior aos fatos.
5. Embora o banco tenha alegado a existência de transações suspeitas, não comprovou elementos objetivos que justificassem o bloqueio da conta, tampouco observou o dever de informação previsto no art. 14 do CDC.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o bloqueio unilateral de conta bancária, sem notificação prévia e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
7. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à frustração experimentada e à posição das partes, cumprindo a dupla finalidade da reparação: compensatória e pedagógica.
8. Em relação aos danos materiais, embora a autora tenha demonstrado bloqueio de R$ 10.000,00, comprovou-se nos autos que a ré restituiu parte do valor (R$ 9.341,94), cabendo, portanto, apenas a restituição do saldo remanescente de R$ 658,06.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio unilateral de conta bancária, sem notificação prévia e sem comprovação de fato concreto que o justifique, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva da instituição financeira. 2. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a conduta do réu e a finalidade punitiva e pedagógica da indenização. 3. Comprovada a restituição parcial dos valores bloqueados, impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento apenas do saldo remanescente, a título de danos materiais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CC, arts. 405, 406 e 473; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028143-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEILA MARIS VILELA DE OLIVEIRA - CNPJ: 36.203.763/0001-87 (RECORRIDO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), KEILA MARIS VILELA DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 961.759.741-15 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025